Tribunal: TJDFT
Processo: 0738910-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. ANÁLISE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OBRIGATÓRIA. DECISÃO ANULADA.
1. A agravante postulou a desconsideração da pessoa jurídica, conforme petição, acompanhada por documentos os quais, conforme reputa o embargante, demonstram o seu direito. Porém, o juízo a quo prolatou a decisão agravada determinando o arquivamento sem a devida a análise do requerimento pelos seus próprios méritos.
2. Com efeito, é obrigação do julgador fundamentar os pronunciamentos judiciais. Trata-se de uma garantia constitucional decorrente do Estado Democrático de Direito, que permite o controle das decisões judiciais e garante o direito de defesa, conforme prevê o art. 93, inciso IX, da constituição Federal. O Código de Processo Civil também possui norma prevendo que a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão, conforme art. 489, § 1o, do CPC.
3. Registre-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a colação de prova pré-constituída, tão só as alegações do requerente. O juízo de admissão segue o princípio da asserção, de modo que os fundamentos do pedido são ponderados por sua lógica interna e não pela força probatória dos elementos colacionados, que só serão analisados após a ampla defesa e o contraditório.
4. Recurso conhecido e provido.